Tribunal: TJSP
Processo: 1023397-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais com pedido de concessão da tutela provisória - Plano de saúde – Ilegitimidade passiva do Sindicato, mero estipulante do contrato - Reajuste por sinistralidade – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares – Ausência de fornecimento, pela empresa

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais com pedido de concessão da tutela provisória - Plano de saúde – Ilegitimidade passiva do Sindicato, mero estipulante do contrato - Reajuste por sinistralidade – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares – Ausência de fornecimento, pela empresa operadora do plano de saúde, dos relatórios de sinistralidade necessários à análise dos reajustes aplicados para viabilizar a conclusão do laudo pericial - Prática abusiva – Situação excepcional que autoriza a incidência do reajuste divulgado pela ANS - Desequilíbrio contratual não demonstrado – Desnecessidade da realização de perícia atuarial - Inexistência de qualquer justificativa apresentada pela requerida – Reconhecimento da necessidade de reembolso de eventuais valores exigidos de forma abusiva – Repetição do indébito que deverá ser feita de forma simples – Sentença reformada em parte – Recurso do Sindicato provido e apelo da operadora do plano de saúde Amil não provido.